Tribunal: TJSP
Processo: 1506037-11.2018.8.26.0075
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1506037-11.2018.8.26.0075/50002, da Comarca de Bertioga, em que é
embargante
JOSE
ARNALDO
ORTEGA,
é
embargado
PREFEITURA
MUNICIPAL DE BERTIOGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1506037-11.2018.8.26.0075/50002 -Voto no 39183
2
VOTO No : 39183
EMB.DECL N.: 1506037-11.2018.8.26.0075/50002
COMARCA : BERTIOGA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e
contradição – Inexistência – Repetição de argumentos já
analisados quando do julgamento do agravo regimental -
Ausência de hipótese de acolhimento ou modificação do
julgado embargado – Matéria prequestionada - Manifesto
caráter protelatório – Hipótese de aplicação da multa
prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC – REJEITADOS com
aplicação de multa.
1. Tempestivos embargos de declaração opostos por
JOSÉ ARNALDO ORTEGA, contra o v. Acórdão de fls. 273/ss, que recebeu
a seguinte ementa:
AGRAVO INTERNO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO

EXECUÇÃO
FISCAL
-
IPTU
-
HONORÁRIOS RECURSAIS - Descabimento - Ausência
de fixação na origem - Precedentes do E. STJ - Decisão
mantida.
2. Alega a parte embargante que houve omissão em
relação ao pré-questionamento feito sobre os honorários advocatícios.
Destaca ainda que a verba honorária é direito do patrono e possui natureza
alimentar, nos termos do art. 85, §14, do CPC, bem assim a súmula
vinculante 47. Reitera ainda a necessidade de fixação de acordo com as
faixas e limites estabelecidos pelo art. 85 do CPC, observado ainda o
proveito econômico, nos termos dos artigos 291, 322 e 324 do CPC.

É o relatório.
3. Sem razão a parte embargante.
Em primeiro lugar, vale salientar que é duvidoso o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1506037-11.2018.8.26.0075/50002 -Voto no 39183
3
interesse do embargante na oposição do presente recurso, sobretudo
porque as razões recursais aqui trazidas nada mais são do que cópia do
trazido com o agravo regimental julgado por esta C. Corte. Aliás, vale
ressaltar que em extenso arrazoado, incompatível com a lógica dos
embargos de declaração, o embargante por vezes deixa de focar nos
argumentos que ensejam a oposição do recurso.
Seja como for, o recurso não prospera, eis que o
embargante pretende rediscutir matérias que já foram amplamente
debatidas quando do julgamento do agravo regimental. Para isso, contudo,
não se prestam os embargos, tendo em vista que, segundo o Egrégio STF,
o escopo dos embargos de declaração é afastar eventual vício de omissão,
contradição ou obscuridade, o que não ocorreu no caso.
Em segundo lugar, ao contrário do sustentado pela
embargante, não há qualquer contrariedade às decisões proferidas pelos
tribunais superiores ou mesmo por este E Tribunal de Justiça, tampouco à
súmula vinculante 47 do STF. No ponto, cumpre ressaltar que o ingresso do
causídico nos autos só deu após a prolação da sentença, de modo que a
sua atuação em nada contribuiu para o deslinde do feito, já que o próprio
Município noticiou o falecimento do executado.
Por essa razão, aliás, é que não haveria qualquer
motivo para o arbitramento de honorários em seu favor, em especial porque
houve o acolhimento parcial do recurso do Município
De tal modo, não há que se falar em tratamento
discriminatório ou de negar ao advogado o acesso a honorários
advocatícios, mas sim de observar, sob a ótica do princípio da causalidade e
dos princípios recursais, o cabimento da fixação de honorários advocatícios
em desfavor da fazenda e da efetiva participação do advogado quanto ao
deslinde do feito.
Com efeito, não havendo nenhum vício apto a justificar o
acolhimento de embargos de declaração (art. 1.022, I a III, CPC/15), sua
rejeição se impõe, o que autoriza a afirmar que argumentos de caráter
infringente devem ser veiculados em recurso próprio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1506037-11.2018.8.26.0075/50002 -Voto no 39183
4
Posto isso, diante dos fundamentos da decisão
embargada e mais os acima expostos, entende-se ter havido o
prequestionamento da matéria e elementos sobre os quais devia a Turma
julgadora se pronunciar, inclusive quanto aos dispositivos legais alegados,
em conformidade ao previsto no art. 1.025 do CPC/15.
Pelas razões acima expostas, é caso de rejeição dos
presentes embargos, mesmo porque a decisão do órgão julgador deve
resolver as questões postas em juízo de forma fundamentada e explicada,
ocasião em que considerará, no caso concreto, a legislação, a doutrina, a
jurisprudência e o cenário probatório existente nos autos.
4. Por fim, registre-se que a parte embargante é
merecedora da multa máxima prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC,
segundo o qual “Quando manifestamente protelatórios os embargos de
declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o
embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento
sobre o valor atualizado da causa”.
No caso, apesar de o acórdão analisar todos os pontos
relevantes para a resolução da controvérsia, a parte embargante
desconsiderou os termos do acórdão e trouxe novo recurso com os mesmos
termos da apelação.
Com efeito, tais circunstâncias levam ao convencimento
judicial de que os presentes embargos são manifestamente protelatórios,
motivo pelo qual fica aplicada a multa de 2% sobre o valor atualizado do
débito impugnado.
Pelo meu voto, embargos rejeitados com aplicação de
multa.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator